Tribunal: TJDFT
Processo: 0734788-95.2021.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2025-08-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Conselho Especial Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) 0734788-95.2021.8.07.0000 EXEQUENTE: ADEMAR MELO DOS SANTOS, ANA PEREIRA DE CARVALHO, ARNALDO ALMEIDA, EDVA PAULA MONTEIRO DA COSTA, JOACI NASCIMENTO DA SILVA, JOAO EUDES SARAIVA BARBOSA, LAERCIO INACIO CARDOSO, MARIA JOSE ALVES DE LEMOS SIQUEIRA, MARIA RAIMUNDA PEREIRA DAMIAO, ROSILENE DE SOUZA SILVA VITOR EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO O presente processo é um cumprimento individual de sentença coletiva proferida no mandado de segurança no 717629-47.2018.8.07.0000 (id. 30329262, pág. 37 e ss.) no qual foi assegurado aos exequentes o direito a computar o abono de permanência na base de cálculo do terço de férias e atribuído efeitos patrimoniais à decisão a partir da impetração. O executado, Distrito Federal, manifestou anuência quanto aos cálculos apresentados pelos credores Ademar Melo dos Santos, Ana Pereira de Carvalho, Arnaldo Almeida, Edva Paula Monteiro da Costa, Joaci Nascimento da Silva, Laércio Inácio Cardoso, Maria Raimunda Pereira Damião e Rosilene de Souza Silva Vitor, montante que foi homologado por decisão do Des. então Relator, Getúlio Moraes de Oliveira (id. 42939780). Apenas os cálculos apresentados pelos credores João Eudes Saraiva Barbosa e Maria José Alves de Lemos Siqueira não foram homologados, diante de dúvida quanto ao montante devido. Os exequentes João Eudes Saraiva Barbosa e Maria José Alves de Lemos Siqueira foram excluídos do cumprimento de sentença em decisão do Relator, Des. Getúlio de Moraes Oliveira, mantida por decisão colegiada deste Conselho Especial, no acórdão no 1917260 (id. 63932134), que transitou em julgado em 13/12/2024 (id. 67325004_. Em 29/4/2025, acolhendo embargos de declaração opostos pelos exequentes, foi proferida decisão pelo Des. Relator, Getúlio de Moraes Oliveira (id. 71021130) fixando honorários da fase de cumprimento de sentença em 10% sobre o valor da condenação. Em face de todo o já decidido, intimem-se os exequentes para que apresentem planilha com o valor do débito atualizado, e acrescido dos honorários fixados na decisão (id. 71021130). P. I. Brasília - DF, 28 de julho de 2025 VERA ANDRIGHI Desembargadora